Tribunal: TJMT
Processo: 1055244-71.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055244-71.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE APARECIDO CORADINI - CPF: 011.770.091-61 (RECORRENTE), LEONARDO TREVISAN - CPF: 969.131.690-00 (ADVOGADO), PATRICIA TIEPPO ROSSI - CPF: 827.414.761-87 (ADVOGADO), THIAGO ANDRE DINIZ MOLINARI - CPF: 019.384.731-08 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0112-62 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES registrado(a) civilmente como JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VÍCIO DETECTADO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Recurso Inominado, sob a alegação de omissão quanto à correta aplicação do índice dos juros de mora e correção monetária na condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em premissa fática equivocada ao fixar indexador de atualização da condenação diverso do devido, e, em caso positivo, promover a devida retificação quanto aos juros de mora e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Admite-se o acolhimento de Embargos de Declaração para correção de erro de fato, quando este constitui premissa fática equivocada sobre a qual se baseou a decisão embargada, caracterizada por um elemento fático notoriamente distorcido da realidade.

A decisão embargada utilizou indexador diverso (INPC/IBGE cumulado com juros de mora de 1% a.m.) do devido para a atualização da dívida, configurando premissa fática equivocada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacificada no sentido de que, nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, deve ser aplicada a Taxa Selic, a qual abrange tanto os juros quanto a correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária.

A aplicação da Taxa Selic deve observar os termos iniciais específicos para correção monetária (data do efetivo prejuízo ou arbitramento do dano moral) e juros de mora (evento danoso ou citação), e, no lapso compreendido entre os termos iniciais, devem ser deduzidos os encargos não incidentes no período para evitar
bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Declaratórios conhecidos e acolhidos.

Tese de julgamento:

É cabível o acolhimento de Embargos de Declaração para corrigir premissa fática equivocada que tenha levado à aplicação de indexador de atualização monetária e juros de mora diverso do legalmente devido.

Em condenações judiciais posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, a atualização monetária e os juros de mora devem ser calculados exclusivamente pela Taxa Selic, que já engloba ambos os encargos, vedada sua cumulação com qualquer outro índice.

A aplicação da Taxa Selic deve respeitar os termos iniciais específicos para correção monetária (Súmulas 43 e 362 do STJ) e juros de mora (Súmula 54 do STJ ou citação em responsabilidade contratual), sendo necessário deduzir os encargos não incidentes no período para evitar
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), art. 1.022; Lei no 9.099/95, art. 48; Código Civil (CC), art. 406.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
EDcl
no MS 18.457/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016,
DJe
30/06/2016.

STJ
EDcl
no
AgRg
no REsp 1527430/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015,
DJe
21/10/2015.

STJ
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.742.585/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024,
DJe
de 16/9/2024.

STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.243.696/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024.

STJ
EDcl
no REsp n. 2.108.182/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024,
DJe
de 6/6/2024.

STJ
EDcl
no REsp n. 2.025.166/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023.

STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 20/2/2025.

STJ Súmula 43.

STJ Súmula 54.

STJ Súmula 362.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1055244-71.2024.8.11.0001

Embargante
:
CLARO SA / VIVO S.A.

Embargado
:
ANDRE APARECIDO CORADINI

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamada

opôs
Embargos de
Declaração
(ID 284567878/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 283108378/PJe2).

S
ustentou
que
o

julgado

foi

omisso

quanto
a
correta

aplicação
do
índice
dos
juros
de mora e
correção

monetária
.

Contrarrazões
dos Embargos de
Declaração

apresentadas
no ID 289672379
/
PJe
2
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Embora
a
parte

embargante

tenha

alegado
que
houve

omissão

n
a

decisão

prolatada
no ID 283108378/PJe2,
verifica
-se que,
na

verdade
,
trata
-se de
hipótese
d
e premissa fática equivocada
.

Premissa

fática

equivocada
.

Conforme
entendimento

já

pacificado
no Superior Tribunal de Justiça,
admite
-se o
acolhimento
de Embargos
Declaratórios
, para
correção
de
erro
de
fato
,
quando

este

constitua

premissa

fática

equivocada

sobre
a qual se
baseou
a
decisão

embargada
.

Nes
s
e
sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO

DE SEGURANÇA INDIVIDUAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
03/STJ.
SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL. INTERPOSIÇÃO
DE DOIS
EMBARGOS PELA
MESMA PARTE
. NÃO
CONHECIMENTO DO
SEGUNDO.
INTEGRAÇÃO AO
QUADRO DE
PESSOAL DA
ADVOCACIA-
GERAL DA
UNIÃO. ART. 1° DA LEI 10.480/2002. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS AUTORIZADORES
.
SERVIDOR CEDIDO
A OUTRO ÓRGÃO QUANDO DA
PUBLICAÇÃO DA
LEI 10.480
/2002. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
À INTEGRAÇÃO
.
VÍCIO DE
OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) 2.
A jurisprudência
desta Corte
admite o acolhimento de embargos
declaratórios, com
efeitos infringentes, para a correção de erro de
fato, quando
este constitua
premissa fática equivocada
sobre a qual se erigiu o acórdão impugnado. Precedentes. (...) (STJ
EDcl
no MS 18.457/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016,
DJe
30/06/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA. ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA
N.o
7 DO STJ. INAPLICABILIDADE APENAS QUANDO O VALOR É CONSIDERADO IRRISÓRIO OU EXCESSIVO. DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS CASOS COMPARADOS. 1. Nos
termos
do art. 535 do CPC
são

cabíveis
embargos de
declaração

quando

houver

obscuridade
,
contradição

ou

omissão
no
acórdão

embargado
,
admitindo
-se,
por

construção

jurisprudencial
, o
acolhimento
dos
aclaratórios
para
corrigir

premissa

equivocada

sobre
a qual o
julgado

tenha
se
embasado
.
(...)

(
STJ
EDcl
no
AgRg
no REsp 1527430/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015,
DJe
21/10/2015)

Impõe

consignar
que
,

e
ntende-se

por

premissa

fática

equivocada
a
situação

em
que a
decisão
se
embasa

em
um
elemento

fático

notoriamente

distorcido
da
realidade
e
facilmente

perceptível

com um
a simples
análise
.

No
caso
concreto
,
a decisão embargad
a utilizou o
indexador
do INPC/IBGE
, cumulado com juros de mora de 1% a.m., para atualização da dívida,

com base
em

premissa

fática

equivocada
,
fato

este

não

constatado
no
momento
da
prolação
d
o acórdão
.

Isto porque,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já está pacificada no sentido de que, nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, deve ser aplicada a Taxa Selic.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, abrangente de juros e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice a título de atualização monetária. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, "em se tratando de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ); e desde a citação da parte ré no caso de responsabilidade contratual" (
EDcl
nos
EREsp
903.258/RS, Relator p/ acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 06.05.2015,
DJe
de 11.06.2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.742.585/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024,
DJe
de 16/9/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO DE JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO. TEMA N. 176 DO STJ. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação (Súmula n. 254 do STF). 2. O termo inicial para a incidência dos juros moratórios em caso de relação contratual é a data da citação. 3. A taxa de juros moratórios a que alude o art. 406 do Código Civil é a SELIC (Recurso Especial repetitivo n. 1.111.117/PR). 4. Agravo interno provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.243.696/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. 1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. 2. Na espécie, o acórdão embargado incorreu em omissão, porque, apesar de ter acolhido a pretensão da embargante, não se manifestou sobre os consectários legais da condenação. 3. Conforme jurisprudência desta Corte, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), de acordo com a taxa SELIC. (...) 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão do acórdão embargado e fixar a incidência, sobre o valor da condenação, de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária desde a data do arbitramento, aplicando-se a taxa SELIC. (
EDcl
no REsp n. 2.108.182/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024,
DJe
de 6/6/2024.)

Quanto à aplicação ou não da Taxa Selic no intervalo entre o Termo Inicial da correção monetária e juros
de mora
, necessári
as
algumas ponderações
, pois o
termo inicial da correção monetária é diferente
ao
dos juros de mora
.

C
onforme sedimentado no STJ:

Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ)

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ)

A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ)

Paralelo a isso, vale
frisar
que a Taxa Selic é composta de juros moratórios e correção monetária e sua incidência não poderá ocorrer de forma cumulada para que não haja
bis in idem
.

A propósito:

(...) 8. Correção monetária devida desde quando os lucros cessantes eram esperados até o momento da citação, ponto a partir do qual a dívida será corrigida pela Taxa SELIC, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. (...)

(STJ
EDcl
no REsp n. 2.025.166/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023.)

Neste contexto, no lapso compreendido entre os termos iniciais incidirá a Taxa Selic, todavia, para que não haja
bis in
iden
, deve
m
ser deduzid
os
o
s

encargos não incidente
s
no período.

Assim já se decidiu
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. TAXA SELIC. PARCIAL PROVIMENTO. (...) Tese de julgamento: "A Taxa Selic deve ser aplicada como juros moratórios quando não há determinação específica de outro índice no título judicial, vedada sua acumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. Quando não houver cumulação de encargos, deve ser aplicada a Taxa Selic no período de incidência dos juros de mora, deduzido o
o
índice do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ainda que as obrigações tenham sido constituídas antes da alteração legislativa". (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

Portanto, os declarat
ó
r
i
o
s

d
e
v
e
m

s
e
r

a c o l h i d o s

p
a
r
a

a

d
e
v
i
d
a

a d e q u a ç ã o

d
o

i n d e x a d o r

d
e

a t u a l i z a ç ã o

d
a

c o n d e n a ção.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
d
os
Declaratórios
e, com
fulcro
no
artigo
48 da Lei 9.099/95,

acolho-os

para

retificar

a

alínea

“
b
”
d
o
dispositivo
do
acórdão
, que
passa
a
ter
a
seguinte

redação
:

“
b)

condenar
as

reclamadas
,
solidariamente
,
ao

pagamento
,
em
favor da
parte

reclamante
, da
quantia
de

R$
5.000,00 (
cinco
mil reais)
,
a

título
de
danos

morais
,
atualizada

apenas
pela Taxa Selic
,
a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS),
devendo
ser
deduzido
o IPCA do
período
entre a
citação
e a
prolação

desta

decisão
(
arbitramento
do
dano
moral, cf.
Súmula
362 do STJ)
,
para
não
haverbis in
iden
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).
”

No
mais
,
mantém
-se

inalterad
o

o

acórdão
embargad
o
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025